Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO REJEITADAS. TUTELA INCIDENTAL. DANO MORAL. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar a manutenção do plano de saúde do autor por 60 dias, com posterior migração para plano similar, sem carência ou exigências adicionais.
2. A sentença também condenou a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, astreintes de R$ 45.000,00, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor mínimo da tabela da OAB/DF.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o recurso adesivo deve ser conhecido; (iii) decidir sobre o pedido de tutela incidental para restabelecimento do tratamento médico; (iv) avaliar a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde durante tratamento contínuo de menor com TEA; (v) analisar a adequação da condenação por danos morais, da multa cominatória e dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois o recurso principal enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença, conforme exigido pelo art. 1.010 do CPC.
5. A preliminar de não conhecimento do recurso adesivo também é rejeitada. O autor possui interesse recursal, conforme entendimento do STJ no Tema 459, por ter obtido valor inferior ao pleiteado a título de dano moral.
6. O pedido de tutela incidental é indeferido, pois o cumprimento provisório da sentença deve ser processado em autos próprios, conforme art. 1.012, §2o, do CPC.
7. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial durante tratamento contínuo de menor com TEA é considerada abusiva. Jurisprudência do STJ (Tema 1082).
8. A conduta da operadora configura falha na prestação do serviço, violando o direito à saúde e à dignidade do consumidor, o que justifica a condenação por danos morais.
9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral é mantido, por estar em consonância com precedentes da Turma e não se revelar irrisório ou excessivo.
10. A multa cominatória é majorada para R$ 100.000,00, diante do descumprimento reiterado da obrigação de manter o tratamento médico do menor, conforme decisão liminar e posterior arresto de valores via SISBAJUD.
11. Os honorários advocatícios são fixados em 12% sobre o valor da condenação (obrigação de fazer e dano moral), considerando o aspecto econômico da obrigação e os precedentes do STJ.
12. O pedido de condenação por litigância de má-fé é indeferido, pois não há elementos que evidenciem dolo ou culpa grave por parte da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido para majorar a multa cominatória. De ofício, arbitrados honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: "1. O recurso que enfrenta os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.
O recurso adesivo é admissível quando há sucumbência quanto ao valor da condenação, Tema 459/STJ.
A rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento contínuo é abusiva.
A multa cominatória deve ser proporcional à gravidade do descumprimento".
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, 1.012, 85
CDC, arts. 6o, 14, 25, 47, 51
Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único
Resolução Normativa no 509/2022 da ANS
Lei no 12.764/2012
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608
STJ, Tema Repetitivo 1082
STJ, Tema Repetitivo 459
TJDFT, Acórdãos 1985727, 1983501, 2017684, 1957619, 1904714